Tribunal: CARF
Processo: 19515.003348/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003348/2010-67
ACÓRDÃO
2102-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva do recurso voluntário impede o
conhecimento da peça recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003348/2010-67
2
O presente processo decorre do Auto de Infração - AI n° 37.217.100-1 referente às
contribuições devidas pelos segurados empregados, incidentes sobre a remuneração paga a título
de Auxílio Alimentação, Vale transporte, Auxílio Transporte e Auxílio Vestuário.
Conforme Relatório Fiscal (folhas 91 a 113), a Fiscalização concluiu que houve
pagamento de remuneração disfarçada, pois os valores totais anuais dos auxílios (Auxílio
Alimentação, Vale Transporte em pecúnia, Auxílio Transporte e Auxílio Vestuário) pagos pela
autuada equivaleram, para o ano de 2007, a 89,27% dos valores anuais dos salários mensais para
aqueles funcionários que receberam os auxílios. Os valores totais anuais dos auxílios equivaleram
a 67,02% das remunerações totais informadas em GFIP dos estabelecimentos matriz e filiais Rio de
Janeiro.
Os auxílios, alimentação, transporte e vestuário (bem como suas diferenças), foram
pagos a vários empregados lotados na matriz e na filial do Rio de Janeiro. O vale-transporte em
pecúnia foi pago a alguns empregados da matriz e das filiais. Os empregados que receberam os
auxílios, não receberam o vale-transporte em dinheiro.
A empresa também informou em GFIP, para a matriz, valores de compensações,
que foram considerados indevidos pela inexistência de créditos para compensação.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 06-49.805
- 7a Turma da DRJ/CTA (307 a 316), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
AUXÍLIOS SALARIAIS. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os valores pagos a título de auxílios que não atendam os requisitos da norma
isentiva integram a base de cálculo de incidência das contribuições sociais
previdenciárias.
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE ANÁLISE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 320 a 327), alegando:
Preliminarmente
Nulidade do lançamento, pois a recorrente entende que o Auto de Infração não
merece prosperar, uma vez que não há incorreções em GFIP e existe inconsistência do crédito
tributário lavrado.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003348/2010-67
3
No mérito
a) Exclusão dos valores pagos a título de vale-transporte, pois o fato da
empresa pagar o vale transporte em dinheiro não configuraria um desvio de
finalidade, não tem natureza salarial, não constitui base de incidência de
contribuição previdenciária e não configura rendimento tributável do
trabalhador;
b) Exclusão dos valores pagos a título de vale-alimentação, pois tem natureza
indenizatória;
c) Exclusão dos valores pagos a título de auxílio-vestuário, uma vez que devido
às condições de trabalho, sobretudo dos programadores da Softtek, não é
possível uniformizá-los, porém a boa apresentação perante os seus clientes,
é fundamental para o exercício dos trabalhos.
Tendo em vista que ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese,
configuram Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, definido no art. 337-A do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, foi formalizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, verifica-se que se trata de recurso
voluntario intempestivo pelos motivos abaixo relacionados.
Considera-se que a data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em
que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o
(décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
Conforme folha 377, TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM -
COMUNICADO, a recorrente teve ciência dos documentos relacionados por meio de sua Caixa
Postal, em 10/03/2015, às 15:57:10.
Conforme folha 378, a recorrente acessou o teor dos documentos relacionados
somente na data 02/04/2015, às 16:52 h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no
link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, sendo que os documentos já se
encontravam disponibilizados desde 04/03/2015 na Caixa Postal.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003348/2010-67
4
O Recurso Voluntário foi assinado com data de 22/04/2015 (folha 387), com
carimbo DRF/BRE/CAC, de 12 de maio de 2015.
Consta em folha 379 o Termo de Solicitação de Juntada do Recurso Voluntário, em
13/05/2015.
Diante do exposto, o recurso foi apresentado intempestivamente, pois, conforme
os autos, a ciência do lançamento ocorreu em 10/03/2015(terça-feira), de forma que o prazo para
apresentação do recurso seria de 30 (trinta) dias contados da ciência do lançamento, se encerrou
em 09/04/2015 (quinta-feira), e a petição somente foi protocolada em 12/05/2015 (fls. 3), sendo
de fato intempestiva.
A apresentação intempestiva da peça recursal impede o andamento da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal
Destarte, entendo pelo não conhecimento do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 411
DF CARF MF
Original